Tribunal: TJMT
Processo: 1020098-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020098-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: SANDRA MARIA DE CAMARGO
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Danos Morais n. 1004032-44.2020.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alfa Seguradora S.A. contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por Sandra Maria de Camargo, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para que a requerida, aqui Agravante, proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência para o seu nome o veículo objeto da lide, desvinculando-o da propriedade da autora, aqui Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite da obrigação controvertida.
A Agravante explica que a demanda é decorrente da sua suposta conduta ilícita em não ter realizado a transferência de propriedade do veículo, o que ocasionou na cominação de débitos de IPVA em nome da autora, aqui agravada.
Sustenta que se trata de obrigação impossível de ser cumprida, pois para que seja realizada a transferência de propriedade é necessário realizar a vistoria, porém o veículo encontra-se em lugar ignorado decorrente de situação de furto/roubo.
Aduz que há a necessidade de que a Agravada tivesse realizado a comunicação de venda ao DETRAN/MT quando do recebimento da indenização securitária, para que todos os débitos lançados no registro do veículo fossem direcionados para a Companhia de Seguros.
Alega que em razão da não comunicação pela Agravada da ocorrência no Estado do Mato Grosso, não houve inserção da informação de furto/roubo no registro do veículo, o que gerou a cominação de tributos de forma indevida.
Assevera que não foi omissa em não transferir o veículo desde o preenchimento do DUT, contudo, dada a legislação estadual, restou impossibilitada de concluir a transferência por se tratar de veículo roubado, de forma que não pode ser culpada por circunstâncias que fogem da sua gerência.
Defende a ausência de pressupostos para o deferimento da medida de urgência na origem, por configurar o perigo in mora reverso e por constituir o próprio mérito da demanda, bem assim a exorbitância da multa aplicada diante da ausência de recalcitrância de sua parte.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que determinou que realizasse a transferência do veículo objeto da lide para que fosse desvinculado do nome da autora, aqui Agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
A princípio, em análise não exauriente da matéria, em que pese as alegações da Recorrente, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente, no caso concreto, que se trata de veículo furtado que, com o pagamento do sinistro, foi passada para a Seguradora a propriedade do bem desde o ano de 2011, e não tendo esta realizada a transferência para seu nome, ocasionou cobranças indevidas de tributos em nome da autora, aqui Agravada.
A questão desafia análise mais acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator